Tribunal: TJBA
Processo: 8030324-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8030324-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: ZUNALDO DO NASCIMENTO DANTAS APELADO: UBIRAJARA SANTOS ANDRADE Advogado(s): TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, LUCAS ARAGAO DA SILVA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS E FLAVIA DA SILVA NUNES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. CABO PM. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REINTEGRAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DA DATA DE PROMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8030324-52.2019.805.0000, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.